Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-92.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Lei Municipal da Monte Alto que estabelece horário de funcionamento - Possibilidade - Interesse local - Pretensão da impetrante em não se submeter ao horário de funcionamento das farmácias e drogarias estabelecido por lei municipal – Competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento do comércio – Art. 30, CF e Súmula Vinculante no 38 -

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Lei Municipal da Monte Alto que estabelece horário de funcionamento - Possibilidade - Interesse local - Pretensão da impetrante em não se submeter ao horário de funcionamento das farmácias e drogarias estabelecido por lei municipal – Competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento do comércio – Art. 30, CF e Súmula Vinculante no 38 - Princípios da livre concorrência, da isonomia e da liberdade de trabalho não atingidos por referida regulamentação - Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal – Segurança denegada - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000883-
92.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALTO, é apelado DROGARIA GALETTI E MARTINS
LTDA (DROGARIA TOTAL POPULAR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
2
VOTO No 19.401
APELAÇÃO CÍVEL No 1000883-92.2020.8.26.0368
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
APELADO: DROGARIA GALETTI E MARTINS LTDA (DROGARIA TOTAL
POPULAR)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
Lei
Municipal da Monte Alto que estabelece horário de
funcionamento - Possibilidade - Interesse local - Pretensão
da impetrante em não se submeter ao horário de
funcionamento das farmácias e drogarias estabelecido por
lei
municipal

Competência
do
Município
para
regulamentar o horário de funcionamento do comércio
Art. 30, CF e Súmula Vinculante no 38 - Princípios da livre
concorrência, da isonomia e da liberdade de trabalho não
atingidos por referida regulamentação - Precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal
Segurança denegada -
Sentença reformada Recurso provido.
1. Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por DROGARIA GALETTI E MARTINS LTDA
(DROGARIA TOTAL POPULAR) contra ato praticado pelo PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MONTE ALTO objetivando a concessão da ordem para
autorizar o funcionamento da Filial da Impetrante sempre das 7h às 22h,
todos os dias, sem prejuízo da participação nos plantões elaborados
anualmente.
A impetrante aduz que a Lei Municipal no
3.133/2015 estabelece os horários de funcionamento das farmácias e
drogarias, as quais devem obedecer ao horário de funcionamento das 8h às
18h, de segunda à sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados, vigendo,
ainda, um sistema de plantão, o qual conta com escala de revezamento das
farmácias e drogarias, elaborada anualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
3
Ressalta que referida legislação se encontra em
dissonância com a nova Lei Federal no 13.874, de 20 de setembro de 2019
(Declaração de Direitos de Liberdade Econômica).
A r. sentença de fls. 121/128 cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança pleiteada para autorizar a abertura da
impetrante diariamente, das 7h às 22h, sem prejuízo da participação nos
plantões, e sem as limitações impostas pela Lei Municipal no 3.133/2015.
Inconformada, apelou a Municipalidade às fls.
134/149, sustentando, em síntese, que a lei municipal deveria ser cumprida,
sujeitando-se todas as drogarias e farmácias aos horários e regimes de
plantão estabelecidos pelo Município de Monte Alto.
Recurso regularmente processado, com resposta
às fls. 184/190.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
A Lei Complementar no 209/18, que instituiu o
Código de Posturas do Município de Laranjal Paulista, com a redação dada
pela LC 217/19, regulamentou o horário normal e o horário em regime de
plantão das farmácias e drogarias estabelecidas no município, dispondo:
“Art. 2o. As farmácias e drogarias serão organizadas
em grupos de, no mínimo, três estabelecimentos, para
o fim de atender às escalas de revezamento ou rodízio
do sistema de plantão, que serão elaboradas,
anualmente, pelos representantes da classe comercial,
mediante decreto do Executivo.
§ 1o Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, o plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
4
noturno das farmácias e drogarias será das 18 às 22
horas; aos sábados, das 12 às 22 horas; e, nos
domingos e feriados, das 7.30 às 22 horas.
§ 2o Na semana em que o grupo cumprir escala de
revezamento do sistema de plantão, as farmácias e
drogarias que o integram, poderão permanecer
abertas, em qualquer dia da semana, inclusive,
sábados, domingos e feriados, até às 24 horas.”
Cumpre observar que matéria se insere na
competência legislativa municipal (CF, art. 30, I), de modo que uma vez
estabelecido o regime de funcionamento das farmácias, cabe aos
estabelecimentos se sujeitarem às regras respectivas.
Bem por isso, não se verifica ilegalidade no
indeferimento do pedido administrativo, pois a apelada não pode se eximir
em cumprir a norma municipal regente da matéria sob alegação de violação
à liberdade econômica.
O Município age no exercício da competência que
lhe foi atribuída pela Constituição Federal. Aliás, esse entendimento se
encontra consolidado na Súmula Vinculante no 38 do STF, segundo a qual:
“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de
estabelecimento comercial”.
Outrossim, regulamentar não significa cercear o
exercício da atividade econômica, de modo que a apelada poderá continuar
a exercer regularmente a sua atividade, porém conforme o sistema de
rodízio em finais de semana e feriados, ao qual se submete todos os
estabelecimentos idênticos.
Ressalto que farmácias e drogarias não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
5
estabelecimentos de saúde, mas sim estabelecimentos comerciais, que
devem ser sujeitas às posturas municipais.
A propósito, a jurisprudência correlata desse
Tribunal:
A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR Farmácia
pretendendo funcionar em horário diferente daquele
estabelecido pelo Município de Quatá. Inviável a
subsistência
da
liminar
concedida.
Requisitos
ausentes. Municípios são competentes para fixar o
horário de funcionamento de farmácias e drogarias.
Jurisprudência do C. STF. Não demonstradas, em
princípio, razões para se autorizar o funcionamento do
estabelecimento sem observância do horário fixado. À
primeira vista, o regime de plantão instituído não
acarreta violação ao princípio da livre iniciativa. Não
demonstrado prejuízo. Empresa continua apta a
exercer
normalmente
suas
atividades.
Decisão
reformada. Liminar cassada. Dou provimento ao
recurso.
(Agravo de Instrumento 2144141-88.2017.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/10/2017)
Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Liminar Drogaria Pretensão de funcionamento em
horário estendido, ou seja, sete dias por semana, das
7 às 23 horas - Inadmissibilidade
Necessária
observância a horário de funcionamento estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
6
em lei editada pelo Município, no exercício de
competência legislativa constitucional - Ausente o
"fumus boni iuris", não se concede a liminar pleiteada.
Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2032080-27.2016.8.26.0000;
Relator (a): Renato Delbianco; 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/05/2016)
No mesmo sentido, o precedente desta Câmara:
“APELAÇÃO - Impetrante que teve indeferido seu
pedido de funcionamento em horário de plantão.
Cumprimento da Lei Municipal n.o 2.744/94, que veda
que
as
farmácias
que
optem
por
funcionar
ininterruptamente, participem dos plantões (horários
especiais). Competência do Município para fixar os
horários de funcionamento de farmácias e drogarias,
enquanto estabelecimentos comerciais. Ausência de
direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença
mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1002344-26.2016.8.26.0664; Relator
ANTONIO CELSO FARIA; DJ 28/09/16).
Assim, referida estipulação de horário não se trata
de regulamentação de atividade econômica, mas sim de ordenação da
atividade urbana.
De
fato,
havendo
plantão
a
assegurar
atendimento permanente, não há que se falar em risco à saúde pública,
resultante da observância das posturas municipais incidentes sobre o
comércio da impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-92.2020.8.26.0368 -
7
Portanto, inexiste o alegado direito líquido e certo
do impetrante, passível de reconhecimento, pois a legislação municipal que
estabelece o horário comercial de drogarias e farmácias, inclusive, quanto
às respectivas escalas de plantão, não lhe concede o direito reclamado.
Ante o exposto, a r. sentença deve mesmo ser
reformada para denegar a ordem pleiteada.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4.Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator